Tribunal: TJSP
Processo: 2232141-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232141-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante EMERSON
LOPES MOURA DA SILVA, são agravados MUNICÍPIO DE JACAREÍ e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, cessado o efeito ativo inicialmente concedido. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232141-59.2020.8.26.0000 -Voto no 26623
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2232141-59.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: EMERSON LOPES MOURA DA SILVA
AGRAVADOS: MUNICIPIO DE JUNDIAI E OUTRO
JUIZ PROLATOR: ROSANGELA DE CASSIA PIRES MONTEIRO
COMARCA: JACAREI
VOTO No 26623
EMENTA
PROCESSO
Saúde – Deficiente físico – Tratamento – Cadeira de rodas
motorizada – Equipamento – Fornecimento – Tutela de
urgência – Impossibilidade:
– Ausentes os requisitos legais, que são cumulativos, não há
fundamento para a tutela de urgência, mesmo que existente
perigo da demora.
RELATÓRIO
Indeferida a tutela de urgência, visando o fornecimento de cadeira de rodas
motorizada.
Daí o agravo, no qual o autor alega que a cadeira de rodas convencional o
impede de ser independente e de realizar diversas atividades, por depender única e
exclusivamente de sua genitora para a locomoção. A demora na apreciação do pedido
de tutela antecipada poderá lhe causar ainda mais angústia. O laudo médico prova a
necessidade do equipamento. A conveniência ou não do tratamento terapêutico
pertence exclusivamente ao médico que acompanha o tratamento. Há diversos
julgados concedendo cadeiras motorizadas às pessoas hipossuficientes.
O recurso foi processado com efeito ativo para determinar o fornecimento de
cadeira de rodas motorizada (fls.178).
Nas contrarrazões, o Município de Jacareí alega que o agravante já está
inscrito em política pública de atendimento do Governo do Estado de São Paulo e
recebeu, no ano de 2014, cadeira de rodas, cadeira de banhos e um par de órtese para
membros inferiores. Não há prova de indispensabilidade da cadeira de rodas
motorizadas. A Secretaria da Saúde buscou informações junto ao médico do
agravante, e obteve esclarecimento de que a cadeira de rodas a ser disponibilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232141-59.2020.8.26.0000 -Voto no 26623
3
não precisa ser necessariamente elétrica. O Ministério da Saúde estabelece critérios
para prescrição adequada e segura de cadeira de rodas motorizada, pois há risco de
acidentes em razão do uso adequado ou indevido do equipamento. Não há prova de
que o agravante possui ausência de controle de tronco, diminuição ou ausência de
força muscular de membros superiores que impossibilitem a propulsão manual, ou
ausência de membros superiores, ou mesmo rigidez muscular que impeça a
realização de propulsão de cadeira de rodas. O deferimento da liminar terá caráter
irreversível, por se tratar de obrigação satisfativa. A utilização das escassas verbas
existentes no atendimento de pedidos personalíssimos coloca em risco a saúde de
toda uma comunidade (fls.186/212).
A Fazenda do Estado sustenta que o cumprimento da tutela antecipada
recursal acarreta prejuízo ao Erário, especialmente em tempos de pandemia.
(fls.214/219). O relatório médico que fundamentou a liminar, datado de 23.10.19,
limita-se a afirmar que o paciente precisa de cadeira de rodas motorizada, não
esclarecendo os motivos ou a ineficácia de uma cadeira de rodas comum. Referida
prova documental é suscetível de discussão e deve ser submetida previamente ao
contraditório. A ausência da cadeira motorizada não acarreta prejuízo à vida do
paciente e nem traz prejuízo, pois ele já tem cadeira de rodas mecânica. A região de
Taubaté conta com o Centro de Reabilitação Lucy Montoro, sob gestão estadual,
como referência para os 39 municípios da região da abrangência da Diretoria
Regional de Saúde de Taubaté, que se destina ao atendimento de pessoas e à
reabilitação motora. A tutela de urgência não deve ser concedida quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (fls.214/219).
O agravante alega que a prova juntada pelo Município de Jacareí não pode ser
admitida, por ter sido obtida por meios ilícitos. Foi quebrado o sigilo do prontuário,
sem autorização do paciente, sendo o médico pressionado a mudar seu laudo anterior,
violando o Código de Ética Médica. Não é a primeira vez que um médico do SUS
muda o conteúdo de um laudo. Diante da falta de ética do médico que o atendeu,
quebrando o sigilo médico e mudando o tratamento indicado apenas para beneficiar o
réu, a família contratou um médico especialista de outra cidade, que atestou a
indispensabilidade da utilização da cadeira motorizada. O médico esclareceu que o
uso do equipamento melhorará sua autonomia. A própria lei garante ao munícipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232141-59.2020.8.26.0000 -Voto no 26623
4
cadeirante o direito de receber a cadeira de rodas motorizada pelo SUS (fls.226/236).

FUNDAMENTOS
1. Emerson Lopes Moura da Silva, deficiente físico, propôs demanda contra a
Fazenda do Estado e o Município de Jacareí, objetivando o fornecimento de cadeira
de rodas motorizada.
Sobreveio a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência, sob os
seguintes fundamentos:
“Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
antecipada ajuizada por Emerson Lopes Moura da Silva em face do Município de
Jacareí e do Estado de São Paulo, na qual pleiteia o fornecimento de uma cadeira
de rodas motorizada compatível com seu tamanho e peso, conforme prescrição
médica.
Com a inicial (fls. 01/26) foram exibidos os documentos de fls. 27/38.
Decido o pedido de tutela antecipada:
Indefiro o pedido de tutela antecipada, por ora, antes do estabelecimento do
contraditório, visto que a despeito da relevância dos argumentos invocados na
inicial a medida não será ineficaz, caso venha a ser concedida apenas a final, não
estando demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não se nega o dever do Estado, em todas as suas esferas, em promover a
saúde, como, aliás, em reiteradamente decidindo esta Magistrada.
Todavia, neste momento processual a questão é saber se cabe a concessão da
tutela de urgência pretendida, sem ouvir a parte contrária, máxime sendo satisfativa
a prestação.
A resposta é não.
Colhe-se dos autos que o autor possui cadeira de rodas manual, não havendo
prova cabal da impossibilidade total de locomoção do autor sem a cadeira de rodas
pleiteada. Por isso, diante da ausência de risco de dano irreparável ou de difícil
reparação até que se ultime o contraditório, indefiro a antecipação de tutela.”
(fls.39/40)

2. De fato, o relatório firmado por médico ortopedista, datado de 14.9.20,
atesta que o paciente tem osteomielite crônica da pelve e paraplegia e necessita de
cadeira de rodas motorizada para maior liberdade de locomoção (fl.34). O trauma é
decorrente de ferimento por arma de fogo e o impede de trabalhar com esforço físico
(fl.35).
Todavia, a Secretaria da Saúde buscou informações junto ao médico do
agravante e obteve esclarecimento de que a cadeira de rodas a ser disponibilizada não
precisa ser necessariamente elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232141-59.2020.8.26.0000 -Voto no 26623
5
Além de não se tratar de prova ilícita, eventual violação ao sigilo médico e à
ética deve ser questionado no órgão competente.
Referida contradição no laudo médico impede o deferimento da tutela de
urgência, porque coloca em dúvida a indispensabilidade da cadeira de rodas
motorizada.
Embora o agravante tenha trazido novo laudo, firmado por um segundo
médico, o subscritor não atesta a indispensabilidade do equipamento elétrico e nem a
ineficácia da cadeira de rodas comum. Limita-se a afirmar que a cadeira motorizada
melhoraria a autonomia do paciente.
Portanto, os laudos trazidos .ao processo são insuficientes para esclarecer se o
fornecimento visa satisfazer uma comodidade ou conforto, ou uma necessidade,
amparada pela proteção do direito constitucional à saúde.
Não está demonstrada a urgência, nem a inadequação da cadeira de rodas
comum, o que impede o deferimento da tutela de urgência.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, cessado o efeito ativo
inicialmente concedido.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA